Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, em agravo de instrumento, manteve decisão que fixou o marco inicial da suspensão da execução fiscal na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis via SISBAJUD, afastando a tese de que o termo inicial deveria ocorrer apenas após consulta ao INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao fixar o termo inicial da suspensão da execução fiscal com base em tentativa infrutífera via SISBAJUD; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com finalidade protelatória, a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao marco inicial da suspensão da execução fiscal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa que o prazo de suspensão da execução fiscal se inicia automaticamente com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
6. A tentativa infrutífera via SISBAJUD é suficiente para caracterizar a inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a prévia ou posterior consulta a outros sistemas, como o INFOJUD.
7. A tese de que apenas a pesquisa via INFOJUD poderia inaugurar o prazo suspensivo contraria a orientação vinculante do STJ e implicaria indevida postergação da prescrição intercorrente.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com efeitos infringentes fora das hipóteses legais.
10. A oposição de embargos com nítido intuito de reexaminar matéria já decidida caracteriza uso protelatório do recurso.
11. A interposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. O prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, ainda que realizada via SISBAJUD.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.